Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-07.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000211-07.2020.8.05.0155

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EDIMILTON SILVA SOUZA e outros

Advogado(s):RENILSON ROBERTO FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA BANCÁRIA. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA CONJUGAL. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. SÚMULA 332 DO STJ. DEVER DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DO
PACTA SUNT SERVANDA N
ÃO ABSOLUTOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de fiança bancária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da garantia prestada sem outorga conjugal, reconhecendo sua ineficácia, bem como condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a fiança prestada por cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens sem a devida outorga conjugal; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao não verificar adequadamente o estado civil do fiador; (iii) saber se deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais e o percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. A prestação de fiança por cônjuge sem autorização do outro viola norma cogente prevista no art. 1.647, III, do Código Civil, que visa proteger o patrimônio familiar, sendo indispensável a outorga conjugal, salvo exceções legais.

4. A ausência de autorização do cônjuge acarreta a ineficácia total da fiança, conforme entendimento consolidado na Súmula 332 do STJ, não sendo possível sua convalidação parcial.

5. A instituição financeira possui dever de diligência na análise das informações prestadas pelo fiador, não sendo suficiente a mera declaração de estado civil quando há elementos documentais que indicam situação diversa, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. Os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos não prevalecem sobre normas de ordem pública, devendo ser exercidos nos limites da função social do contrato.

7. Configurada a sucumbência mínima da parte autora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à parte ré o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios.

8. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% mostra-se adequada diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação e do trabalho desenvolvido, não havendo justificativa para sua redução.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fiança prestada sem outorga conjugal é totalmente ineficaz, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil e da Súmula 332 do STJ.

2. A instituição financeira responde pela ausência de diligência na verificação do estado civil do fiador, não podendo se eximir com base em mera declaração unilateral.

3. A sucumbência mínima da parte autora impõe à parte contrária o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, sendo legítima a fixação de honorários no patamar máximo legal quando justificada pelas circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0309254-13.2017.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 27.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000211-07.2020.8.05.0155
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
EDIMILTON SILVA SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora